Tribunal: TJSP
Processo: 0004797-50.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Defesa – Sustação cautelar do regime aberto – Admissibilidade – Prática disciplinar de natureza grave – Oitiva judicial do sentenciado exigível apenas para as regressões definitivas, sob pena de se negar eficácia à sustação cautelar – Decisão judicial bem justificada – Determinação para que seja respeitado o artigo 118, § 2o, da LEP, antes da decretação da

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Defesa – Sustação cautelar do regime aberto – Admissibilidade – Prática disciplinar de natureza grave – Oitiva judicial do sentenciado exigível apenas para as regressões definitivas, sob pena de se negar eficácia à sustação cautelar – Decisão judicial bem justificada – Determinação para que seja respeitado o artigo 118, § 2o, da LEP, antes da decretação da regressão definitiva de regime – Recurso de agravo em execução desprovido, com determinação.